Tribunal: TJSP
Processo: 2055775-97.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-04-23
Data de publicação: 2022-04-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de Tutela de urgência – Exoneração de servidor público municipal aposentado pelo INSS - Vício de ilegalidade, no ato exoneratório – Inocorrência - A Corte Suprema fixou entendimento no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Pedido de Tutela de urgência – Exoneração de servidor público municipal aposentado pelo INSS - Vício de ilegalidade, no ato exoneratório – Inocorrência - A Corte Suprema fixou entendimento no sentido da impossibilidade de reintegração de servidor público estatutário aposentado voluntariamente, sob o entendimento de que a aposentadoria é causa de vacância do cargo público e sua reintegração no cargo depende da realização de novo concurso público – Decisão mantida – Recurso não provido.